Tribunal: TJDFT
Processo: 0746969-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746969-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEONICE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. (Hospital Anchieta Ceilândia) contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de ingresso do hospital como terceiro interessado, a fim de que pudesse pleitear a compensação financeira pelo atendimento médico realizado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Vistos. INDEFIRO o ingresso do terceiro interessado, por analogia ao artigo 88 do CDC, o qual veda a denunciação da lide. Se o caso, o terceiro interessado deverá ajuizar processo autônomo. Intime-se ” (ID 213884032, processo de origem no 0703507-13.2024.8.07.0002). Nas razões recursais, o agravante alega que, diante do descumprimento do plano de saúde Hapvida – Notre Dame Intermédica em custear o tratamento da paciente Cleonice Marques da Silva, foi o hospital agravante compelido judicialmente a prestar os serviços médicos necessários, razão pela qual pugna pelo ingresso nos autos originários para reivindicar o ressarcimento devido. Afirma que sua participação no feito é justificada pelo interesse jurídico, conforme previsto no art. 119 do CPC, sendo que a decisão agravada contraria precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Argumenta que a negativa de ingresso viola o princípio da celeridade processual, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, considerando desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para pleitear valores relativos ao mesmo objeto litigioso. Pede, dessa forma, a concessão de efeito suspensivo para que o feito originário seja suspenso até o julgamento deste agravo. No mérito, requer a reforma da decisão, com o deferimento de seu ingresso como terceiro interessado no processo de origem, conforme o art. 119 do CPC. Preparo recolhido (id. no 65830958). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. (Hospital Anchieta Ceilândia) contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de ingresso do hospital como terceiro interessado na demanda movida por Cleonice Marques da Silva contra o plano de saúde Hapvida – Notre Dame Intermédica. No recurso, o Hospital Anchieta Ceilândia argumenta que foi compelido judicialmente a prestar os serviços médicos de internação e cirurgia de Colecistectomia para a paciente, ora agravada, em razão do descumprimento, por parte do plano de saúde, da obrigação de custear o tratamento. O agravante destaca que, por ter arcado com as despesas, possui legítimo interesse jurídico de ser ressarcido no mesmo processo, evitando a necessidade de litígio autônomo e duplicidade de ações. Argumenta que, dado o interesse jurídico direto, deve ser admitido seu ingresso no polo passivo da demanda para pleitear o ressarcimento das despesas, com base no artigo 119 do CPC, que ampara a intervenção de terceiros com interesse jurídico. O Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que, à luz do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não é cabível a denunciação da lide em casos como este, sendo necessária a propositura de ação autônoma pelo terceiro interessado. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. No recurso, a Unimed argumenta que a disputa se baseia no atraso na notificação prévia aos beneficiários sobre a não renovação do contrato, de responsabilidade da estipulante. Afirma ter notificado a estipulante dentro do prazo estabelecido na avença, mas que esta não repassou a informação aos beneficiários com a mesma rapidez. Sobre o tema, é certo que a denunciação da lide em contratos de consumo, via de regra, é vedada, com base no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é regra de proteção ao consumidor, evitando-se a procrastinação do processo e a complexificação da demanda. A propósito, colhe-se julgado da Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Inexiste afronta aos arts. 489 , § 1o , e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1630070 SP 2019/0357882-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021). No mesmo sentido, há julgado deste TJDFT, segundo o qual, “nas relações consumeristas e conforme a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é vedada a denunciação da lide, cabendo àquele responsável pelo cumprimento da obrigação exercer eventual direito de regresso contra o causador do dano” (Acórdão 1774095, 07193271520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Volvendo-se ao caso em análise, é certo que a relação jurídica debatida nos autos é de natureza consumerista, de sorte que a denunciação da lide requerida pela prestadora dos serviços - hospital em que a agravada realizou a cirurgia requerida na ação originária - deve ser indeferida, quando atrasar o deslinde do feito, em evidente prejuízo ao consumidor. Ademais, não se cuida de pedido formulado pelo consumidor, hipótese que poderia excepcionar a regra do artigo 88 do CDC, a fim de facilitar a reparação do dano. Depreende-se, compulsando os autos na origem, que a requerente não formulou o pedido de denunciação da lide. Do mesmo modo, não se verifica, neste momento processual, a necessidade de se denunciar à lide a empresa agravante, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da matéria posta a desate, de modo que a intervenção de terceiro da empresa estipulante atrasaria o andamento da marcha processual, em evidente prejuízo processual à consumidora. Por fim, a própria agravada pode diligenciar, junto à estipulante, e de forma extrajudicial, documentos que entende cabíveis à sua defesa, em razão da própria natureza contratual do negócio firmado entre eles. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator